Tribunal: STF
Processo: ARE 1362679
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ISENÇÃO NA IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS “IN NATURA”. VEGETAIS CONGELADOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS (ARE Nº 639.228-RG/RJ, TEMA RG Nº 424). REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Vegetais importados ‘in natura’ ou em estado natural. Pleito da impetrante de isenção do ICMS. PRELIMINAR. Inadequação da via eleita. Afastamento. MÉRITO. Isenção de ICMS na comercialização de vegetais congelados no mercado interno (artigos 4º, 8º e 36 do Anexo I, do RICMS). Hipótese em que há extensão da benesse ao produto importado de país signatário do GATT. Inteligência da Súmula nº 575, do C. Supremo Tribunal Federal e da Súmula nº 20, do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte. R. sentença concessiva da segurança mantida. RECURO DE APELAÇÃO DA FESP DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.” (e-doc. 2, p. 133).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se ofensa ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República, porquanto as mercadorias em questão não foram meramente submetidas a congelamento, a demandar mais ampla dilação probatória a corroborar o processo de industrialização. Assim, afastada a característica essencial à isenção, qual seja, a importação do produto “in natura”. Informa que a própria importadora ostenta o processo de industrialização do produto, a tornar rigorosa a incidência do ICMS no caso (e-doc. 2, p. 164-174).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação do aresto impugnado:



    “Os elementos constantes dos autos demonstram a importação dos produtos descritos na inicial pela impetrante, não havendo que se falar em ausência de comprovação, de plano, do direito alegado. 



    Ademais, desnecessária produção de prova pericial, na medida em que há parecer técnico juntado aos autos pela impetrante, confeccionado pelo IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, esclarecendo que o congelamento dos produtos não os retira da condição de naturais (fls. 66/77). 



    Não obstante, a autoridade impetrada negou o desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas dos países signatários do GATT sem o recolhimento de ICMS o que justifica a impetração deste ‘writ’.



    (...)



    No caso em tela, o impetrante importou da Bélgica e da Polônia, países signatários do GATT - General Agreements on Tarifs and Trade, atual OMC - Organização Mundial do Comércio, diversos vegetais como brócolis, couve-flor etc, todos congelados, pela via marítima (fls. 49/61), e pretende que seja reconhecida a isenção de ICMS, tal como ocorreria com o similar nacional. 



    Neste ponto, imperioso apontar que a legislação tributária brasileira e as Súmulas nº 575 do E. STF e nº 20 do E. STJ, estabelecem que estão isentas do recolhimento do ICMS as operações importação de vegetais ‘in natura’ destinados à revenda, ‘verbis’:



    ‘Súmula nº 575 - à mercadoria importada de país signatário do (GATT), ou membro da (ALALC), estende-se a isenção do imposto de circulação de mercadorias concedida a similar nacional’. 



    ‘Súmula nº 20 - a mercadoria importada de pais signatário do GATT e isenta do ICM, quando contemplado com esse favor o similar nacional’. 



    O artigo 8º, do RICMS (Decreto nº 45.490/2000), estabelece que estão isentas do tributo as operações e prestações indicadas no Anexo I.



    Por sua vez, consta no artigo 36 do Anexo I, do RICMS, o seguinte: 



    ‘Artigo 36 (HORTIFRUTIGRANJEIROS) - Saída interna ou interestadual dos seguintes produtos em estado natural, exceto quando destinados à industrialização (Convênio ICM-44/75, com alteração dos Convênios ICM-20/76, ICM-7/80, cláusula primeira, ICM-24/85, ICM-30/87, ICMS-68/90 e ICMS-17/93, e Convênio ICMS-124/93, cláusula primeira, V, 2): I - abóbora, abobrinha, acelga, agrião, aipim, aipo, alcachofra, alecrim, alface, alfa-vaca, alfazema, almeirão, aneto, anis, araruta, arruda azedim; II - bardana, batata, batata-doce, berinjela, bertalha, beterraba, brócolos e brotos de vegetais usados na alimentação humana; III - cacatetra, Cambuquira, camomila, cará, cardo, catalonha, Este documento é cócebola, cebolinha, cenoura, chicória, chuchu, coentro, cogumelo, cominho, couve e couve-flor; IV - endívia, erva-cidreirá, erva de santa maría, erva-doce, ervilha, escarola, espargo e espinafre V - funcho, flores e frutas frescas, exceto amêndoas, avelãs, castanhas, nozes, pêras e maçãs; VI - gengibre, hortelã, inhame, jiló e losna; VII - macaxeira, mandioca, manjericão, manjerona, maxixe, milho verde, moranga e mostarda; VIII - nabiça e nabo; IX - ovos; X - palmito, pepino, pimenta e pimentão; XI - quiabo, rabanete, raiz-forte, repolho, repolho chinês, rúcula, ruibarbo, salsa, salsão e segurelha; XII - taioba, tampala, tomate, tomilho e vagem; XIII - demais folhas usadas na alimentação humana’. 



    Já o artigo 4º, inciso III, do RICMS, estabelece que ‘para efeito de aplicação da legislação do imposto, considera-se em estado natural, o produto tal como se encontra na natureza, que não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização referido no inciso I, não perdendo essa condição o que apenas tiver sido submetido a resfriamento, congelamento, secagem natural, acondicionamento rudimentar ou que, para ser comercializado, dependa necessariamente de beneficiamento ou acondicionamento’.



    (...)



    Ademais, o parecer técnico nº 150.052-301, elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A IPT, a pedido do impetrante, assevera que o congelamento dos produtos alimentícios não os retira da condição de naturais (fls. 66/77). 



    Depreende-se do parecer técnico acima citado que os produtos vegetais, em verdade, foram submetidos a mero processo de conservação (branqueamento, cozimento, congelamento e embalagem), o que não afasta a característica de vegetais ‘in natura’.” (e-doc. 2, p.133-146)



    4. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Na espécie, indubitavelmente, não se faz possível considerar ser matéria de assento constitucional o tema da apreciação quanto à observância das garantias em inquérito civil que instruiu a ação coletiva.  



    5. Ainda, no que tange à impugnação ao indeferimento de pedido de produção de novas provas, a jurisprudência do Pretório Excelso assentou-se no sentido de não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    (ARE nº 639.228-RG/RJ, Tema RG nº 424, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 16/06/2011, p. 31/08/2011).



    6. Não o bastasse, para eventualmente divergir do entendimento do aresto impugnado no tocante à inexistência do processo de industrialização dos produtos importados, necessário reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, expediente que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito o precedente do ARE nº 1.122.239/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/04/2018.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator